Tribunal: TJSP
Processo: 2257560-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução. Despesas condominiais. Legitimidade passiva dos titulares constantes no registro imobiliário para a obrigação de pagar as contribuições. Responsabilidade solidária do casal, ainda que já dissolvida a união estável. Cessão de direitos não levada a registro. Decisão mantida. Recurso improvido.